Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-47.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC).

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença reformada, com inversão de sucumbência nesta instância. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000115275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003802-47.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Declara voto convergente o 2o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003802-47.2018.8.26.0296
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
Apelado: Companhia Jaguari de Energia
Comarca: Jaguariúna
Juiz de Direito: Marcelo Forli Fortuna
Voto no 4998
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-
rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento.
Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos
e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência
dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas
especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não
configura força maior apta a elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público. Sentença reformada, com
inversão de sucumbência nesta instância. Recurso provido.
A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado por
Zurich Minas Brasil Seguro S.A. na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
em face de Companhia Jaguari de Energia, condenando a autora às custas e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa (fls. 296/302).
A autora apela, a sustentar ter arcado com os danos
sofridos por seus segurados, decorrentes da inutilização de equipamentos
elétrico/eletrônicos após súbita elevação na tensão de energia, sendo rigorosa a
responsabilidade da ré diante de sua negligência ao não oferecer serviço adequado e
contínuo (fls. 306/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões no sentido do desprovimento da apelação
(fls. 325/334).
Recurso tempestivo, regularmente processado, com
preparo recolhido e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré
a ressarcir a quantia despendida pela seguradora no valor pago por danos em aparelhos
eletrônicos de seus segurados, no valor de R$ 10.165,90, decorrente da oscilação da
tensão de energia elétrica fornecida pela concessionária.
2. Nos termos do artigo 786 do Código Civil “o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
E como cediço o segurador, ao pagar a indenização, sub-
roga-se nos limites do valor repassado, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano (artigo 786 do CC), o que significa dizer que a relação de
consumo subsiste, agora estabelecendo-se entre a seguradora autora e a concessionária
ré.
3. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, em razão do que tem legitimidade para integrar o polo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
A responsabilidade civil da ré é, em tese, objetiva e está
amparada nas teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral,
que impõe dever de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação
do nexo de causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e
culpa exclusiva da vítima, quando aptas a afastar o nexo causal.
A concessionária tem o ônus de provar a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art.
205.
A seguradora comprovou a oscilação no fornecimento de
energia elétrica e os danos causados aos bens elétricos e eletrônicos dos segurados
HUMBERTO CASTELLANO (laudo de fls. 56/62), FLÁVIO MOREIRA DANESIN
(laudo de fl. 81), ROQUE EDUARDO CALSONI (laudo de fl. 98), PABLO CÉSAR
BALDASSIN (laudo de fls. 120/121) e WAGNER MUNIZ DE AGUIAR JÚNIOR
(laudo de fls. 137/138).
Os laudos por ela apresentados mostram-se aptos para o
fim de atestar a ocorrência do sinistro e o prejuízo de cunho patrimonial suportado pelos
consumidores, visto que retrataram com detalhes o evento e as avarias ocorridas no
equipamento existente no imóvel, confirmando ainda que os fatos em tela advieram das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oscilações de energia, o que sinaliza a falha na prestação do serviço público, pois revela
a desídia da concessionária ré com a manutenção periódica de seu
equipamento. Ademais, os laudos foram elaborados por terceiro, inexistindo qualquer
razão para duvidar de sua isenção.
Observa-se que esta Câmara tem decidido que: “A
sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura
força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e
suficientes para manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP;
Apelação no 1037092-93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 06.03.2018).
A ré, por sua vez, não demonstrou a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento da autora ou, que existiam problemas de
instalação interna desta, não cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
4. Portanto, o recurso da parte autora deve ser provido
para reformar a r. sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.165,90, quantia
a ser corrigida monetariamente nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais
do Tribunal de Justiça, a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios legais de
1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), pois os segurados possuem
relação contratual com a concessionária, de forma que, com o pagamento do seguro e a
consequente sub-rogação, a responsabilidade perante a apelante manteve sua natureza
contratual.
Considerando a inversão de sucumbência nesta fase
recursal, impõe-se à ré (apelada) o pagamento das despesas processuais, além dos
honorários do advogado da autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08484
Apelação no 1003802-47.2018.8.26.0296
Apelante: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
Apelada: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
1a Vara Cível da Comarca de Jaguariúna
Magistrado: Dr. Marcelo Forli Fortuna
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Zurich Minas
Brasil Seguro S/A contra a r. sentença (fls. 296/302), proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Jaguari de Energia, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência,
houve a condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 306/320), em
síntese, que a apelada teve oportunidade de periciar os equipamentos
danificados. Sustenta que um dos segurados abriu reclamação junto à
concessionária apelada, além de ter verificado funcionários da mesma
vistoriando o transformador próximo à sua residência. Aponta que é
desnecessária a realização de pedido prévio administrativamente. Pondera que
os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por oscilação de
energia na rede elétrica, tendo sido produzidos por empresas especializadas e
desinteressadas. Pondera que a responsabilidade da apelada é objetiva.
Defende a necessidade de observar o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova.
Em contrarrazões (fls. 325/334), alega a apelada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito praticado por si e os danos suportados pelos segurados da apelante,
informando não ser possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois
a apelante não os guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para
a configuração de sua responsabilidade, pois os danos foram causados pela
queda de raio. Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenizações aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade entre o fato descrito e
respectiva consequência.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 56/57, 66/68, 81, 83, 98, 100/104, 120/121, 123/126, 137/138
e 140/141) elaborados por empresas terceirizadas (“Computran Informática”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Masini Portões Eletrônicos”, “Map Segurança Eletrônica e Automação”, “S.O.S.
Alarmes Portões Eletrônicos Insufilm”, “Serralheria 3 Primos”, “Serralheria São
Jorge” e “Serralheria Nossa Senhora do Loreto”) e pela apelante, é certo que
estes são documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do
crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser
utilizados para comprovar o nexo de causalidade entre a descarga
atmosférica que teria causado a oscilação elétrica na rede da apelada e os
danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a Resolução Normativa
no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0101
permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
1 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código2, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que, nos dias dos sinistros,
sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede
elétrica na região dos segurados da apelante, conforme “print” das telas do
sistema utilizado pela apelada para tanto (fls. 196/199), que, embora também
sejam unilaterais, indicam a ausência de perturbação no sistema elétrico, ônus
probatório que, de todo modo, caberia à apelada comprovar.
Ademais, entendo que a descarga atmosférica se
caracteriza como força maior, ou seja, presente excludente de responsabilidade
da apelada.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da
apelada, sendo a improcedência da ação medida que, “data venia”,
deveria se impor.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
FE29F05
7
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FB503D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003802-47.2018.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.